Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. O exaurimento dos meios empregados pelo credor para localizar bens penhoráveis justifica a consulta aos sistemas INFOSEG e CENSEC.
2. Quanto aos demais sistemas, mantém-se o indeferimento, por desnecessidade da intervenção judicial para obtenção dos dados (SREI, Cartórios de registro de imóveis), indevida utilização para consulta de imóveis (CNIB e DIMOB) ou ativos depositados (CCS), por pedido genérico (NAVEJUD/SISGEMB) e por resultar em quebra de sigilo bancário (SIMBA), este último, também desprovido de justo motivo.